Tribunal: STF
Processo: HC 246269
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. S. da S. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 201.858/AL, nos seguintes termos:  



    L. S. DA S. alega sofrer coação ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (HC n. 0800155-59.2024.8.02.9002).



    Nesta Corte, sustenta a defesa a falta de fundamentação idônea para manter a prisão processual do acusado, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A [estupro de vulnerável] c/c o art. 14, II [tentativa], ambos do Código Penal.



    Assevera que o réu é primário e portador de debilidade mental moderada, mas não recebe tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional.



    Suscita o tempo prolongado de processamento do feito, uma vez que se designou perícia médica para quase 6 meses após a solicitação.



    Aduz que o Juízo singular atuou de ofício. Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a fixação de medidas alternativas.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, opinou o MPF pelo não provimento do recurso (fls. 409-411; 414-420; 429-435; 437-442).



    Decido.



    Expõem os autos que, em 12/1/2024, o Magistrado de primeiro grau converteu em prisão preventiva o flagrante do autuado, sob estes motivos (fls. 53- 54):



    Conforme se verifica no caso dos autos, a prisão preventiva em face do flagrado se faz necessária, tendo em vista que há prova da existência do crime (fl.15) e indícios suficientes de autoria (depoimento dos policiais militares – fls. 12/14) e para garantia da ordem pública, que foi potencialmente ofendida pela gravidade em concreto da conduta e pelas circunstâncias em que praticado o delito. Isso porque o crime supostamente cometido foi empreendido contra a dignidade sexual de duas crianças, de 9 e 4 anos de idade, de modo que, aparentemente, primeiramente o flagrado exibiu e manipulou seu órgão genital na frente das crianças e, posteriormente, entrou na casa, aproximou-se das crianças e tentou quebrar a porta do quarto para onde as infantes correram e lá se protegeram. Nesse momento, o flagrado foi impedido por familiares das crianças e pela população, que o levaram ao CISP de Pilar. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da necessidade do decreto prisional no sentido de que “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)”. [...] Por fim, consigno que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não conduzem à automática concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do CPP, DECRETO PRISÃO PREVENTIVA de L. S. da S., mantendo o flagrado recolhido no local em que se encontra.



    No dia 22/2/2024, o Juízo singular instaurou incidente de insanidade mental (fls. 197-201).



    Em 24/4/2024, manteve-se a segregação provisória do acusado (fls. 232- 236). O Tribunal de Justiça denegou o writ originário (fls. 362-373).



    Em consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual, verificou o gabinete que, em 2/7/2024, foi preservada a constrição processual do réu.



    Feitos esses registros, passo ao exame do recurso.



    Quanto à atuação de ofício do Magistrado, destacou a Câmara Criminal que o decreto preventivo “foi precedido da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário (fls. 220/221), que se manifestou pelo deferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, com a aplicação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP” (fl. 366).



    Cumpre consignar que “a decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de seu poder de jurisdição” (HC n. 686.272/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª Turma, DJe 25/4/2022).



    Com a mesma orientação, o acórdão de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, assim ementado: [...].



    Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, “As circunstâncias apresentadas pelo Magistrado de origem evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do réu, diante do modus operandi empregado pelo agente, o que revela eventual e atual risco à integridade da vítima” (AgRg no RHC n. 161.606/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª Turma, DJe de 30/5/2022).



    Na espécie, colhe-se dos autos a magnitude concreta da conduta imputada ao recorrente, “acusado de ter intentado praticar o delito de estupro de vulnerável contra 02 (duas) crianças de tenra idade (04 e 09 anos de idade), havendo iniciado a execução, porém não tendo consumado o crime em virtude de circunstâncias alheias a sua vontade” (fl. 368). Ressaltou-se, ainda, “a gravidade do fato, considerando que, conforme os elementos coligidos aos autos, o paciente teria invadido a residência das infantes, sem autorização, objetivando praticar o crime” (fl. 368).



    Assim, o modo de atuar do réu e o efetivo risco à integridade física e psicológica das vítimas são suficientes, aos ditames da orientação desta Corte Superior, para manter, ao menos por ora, a segregação preventiva do denunciado e rejeitar a fixação de medidas cautelares menos onerosas em seu favor. Nesse sentido: [...].



    Quanto ao tempo transcorrido de instrução, não desprezo a pena cominada ao delito atribuído ao réu, sequer à complexidade da ação penal. Trata-se de demanda em que foi requerida a produção de prova técnica, pela própria defesa. Aliás, há prognóstico de breve elaboração da perícia, designada para o dia 2/10/2024. Ilustrativamente: [...].



    A propósito das condições de saúde do agente, segundo o acórdão impugnado, “muito embora a defesa tenha apresentado relatório médico às fl. 305, por meio do qual se atesta que o acusado é portador de atraso mental médio (CID F70 e F71), o mesmo documento demonstra que o paciente vem sendo assistido satisfatoriamente pela equipe multidisciplinar do local em que se encontra encarcerado, inclusive apresentando melhora, já que, além de estar fazendo o uso adequado dos fármacos prescritos pelos médicos, consoante fl. 324, também vem sendo acompanhado por psicólogo” (fl. 370).



    Outrossim, “o relatório de enfermagem às fls. 306 registra que o acusado encontra-se em bom estado geral, além de não apresentar qualquer queixa em relação à sua saúde, o que me faz concluir que não há razão para revogar a prisão preventiva, tampouco aplicar medidas alternativas ao cárcere” (fl. 370).



    Ao menos até então, antes da produção do laudo pericial, não identifico o constrangimento ilegal invocado, de acordo com os documentos dos autos. Não há comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado e incapaz de receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional.



    Para entender de maneira diversa do Tribunal de origem, imprescindível seria o reexame fático-probatório, providência inviável na via eleita pela defesa. Nesses termos: [...].



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso. (doc. 6, pp. 86-93 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    (i) a concessão da liminar requerida, com o fim de revogar a prisão preventiva amplamente discutida, mandando que a seu favor se expeça o competente e necessário ALVÁRA DE SOLTURA, concedendo a liberdade provisória do paciente, mesmo com a imposição de algumas das medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do CPP; (ii) ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para o fim de revogação da prisão preventiva. (doc. 1, p. 24).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 201.858/AL (doc. 6, pp. 86-93). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator